Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-92.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. MITIGAÇÃO DA AUTONOMIA CAMBIÁRIA. DEBATE A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de execução lastreada em cheques desacompanhados de provas do suposto descumprimento do negócio jurídico subjacente e de seus respectivos termos.
2. Diante da natureza não causal do cheque, após a emissão, o título se desvincula da relação jurídica originária, sendo que as obrigações jurídicas estampadas na cártula obrigam por si, de modo independente. 2.1. Isso não obstante, verificada a ausência de circulação do cheque, ocorre a mitigação da autonomia cambiária, razão pela qual o devedor pode opor, em desfavor do credor, as defesas diretas e indiretas relativas ao negócio jurídico que consubstanciou a emissão do título.
3. Nos embargos à execução é ônus do embargante comprovar eventual fato constitutivo de seu direito potestativo, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. No presente caso, a despeito das alegações articuladas na impugnação aos embargos, os devedores não trouxeram aos autos os documentos necessários para a comprovação dos fatos alegados. Assim, a certeza e a liquidez das respectivas cártulas não foram demonstradas, diante da notória incerteza em relação à finalidade da emissão dos títulos.
5. Recurso provido.